Tribunal: STF
Processo: RE 1559562
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



     



    “EMENTA: APELAÇÃO. Mandado de segurança. Servidor público estadual. Delegado de Polícia 1ª Classe. Aposentadoria voluntária. Recebimento de proventos correspondentes à classe na qual se deu a passagem à inatividade. Cabimento. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.”



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, bem como dissonância à tese firmada no julgamento do Tema nº 334 da repercussão geral, além de violação à Súmula 359 do STF e à Emenda Constitucional 103/2019.



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 14, pp. 18-19):



    “Em relação ao servidor integrante das carreiras de Policial Civil, Polícia Técnico-Científica, Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, a disciplina da questão se dá em dispositivo específico da lei (que é o art. 12, §§ 2º e 5º, item 1) também exigindo expressamente, como requisitos para o gozo de integralidade e paridade no pagamento dos proventos de aposentadoria, a permanência mínima por 05 (cinco) anos no nível ou classe da carreira em que se aposentar e o ingresso no serviço público com vinculação a regime próprio de previdência antes da EC 41/03.



    (...)



    Fica claro, dessa forma, que a nova legislação de regência de uma das questões debatidas nestes autos não deixa espaço para a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade de proventos sem que o servidor tenha permanecido por, no mínimo, 05 (cinco) anos no nível ou classe da carreira em que pretende se aposentar.”



    Inicialmente, os autos foram encaminhados ao órgão julgador para juízo de adequação à luz do Tema 697 (eDOC 18). Contudo, após a oposição de embargos de declaração, a determinação foi reconsiderada (eDOCs 20 e 25).



    Posteriormente, o recurso foi inadmitido pela incidência dos óbices da súmulas 279 e 280 (eDOC 24).



    Em 29.10.2024, a Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos ao Tribunal a quo para eventual juízo de retratação à do Tema 1.207 de RG (eDOC 32).



    O Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. O julgamento recebeu a seguinte ementa (eDOC 37, pp. 2-3):



    “Recurso extraordinário decorrente de apelação. Julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 1.322.195/SP (tema 1207) pelo Supremo Tribunal Federal. Manutenção dessa decisão que se impõe, portanto. 



    Caso em exame.



     Remessa necessária e apelação interposta contra a sentença pela qual concedida ordem relativa ao mandado de segurança objetivado pelo autor. Servidor público estadual, Delegado de Polícia 1ª Classe, requer aposentadoria voluntária com recebimento de proventos correspondentes à classe na qual se deu a passagem à inatividade. Deliberação do desembargador Presidente da Seção de Direito Público para apreciação do acórdão recorrido em conformidade com o julgamento do recurso extraordinário 1.322.195/SP (tema 1207) pelo STF. 



    Questão em discussão 



    A questão em discussão consiste em saber o cabimento do recebimento de proventos de aposentadoria correspondentes à classe na qual o servidor se aposentou. 



    Razões de decidir 



    Conformidade a envolver o posicionamento dessa Corte Suprema e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara (TJSP).



     Dispositivo e tese.



     Nega-se provimento aos recursos. Manutenção dessa decisão que se impõe, portanto”.



    Após, o recurso foi admitido (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    O Tribunal a quo, no julgamento do juízo de retratação, assim decidiu (eDOC 37, pp. 6-7)



    “(...) a promoção do servidor público de uma classe para outra não consubstancia ascensão a cargo diferente do até então por ele ocupado, mas progressão no respectivo posto. 



    Desse modo, os proventos auferidos pelo servidor devem corresponder aos valores relativos à classe por ele ocupada por ocasião da respectiva aposentadoria.” 



    Nesse sentido, ainda, pela semelhança das hipóteses, considera-se acórdão desta Câmara assim ementado:



    “Readequação - Aposentadoria especial - Autora que se aposentou com proventos integrais e com paridade, na classe em que se encontrava - Acórdão que já estava de acordo com o que restou decidido no Tema 1207 do STF - Readequação desnecessária.” 



    À vista do exposto, não se altera o respeitável acórdão recorrido”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a aposentadoria de servidor público promovido dentro do mesmo cargo, ainda que para classe ou nível distintos, não está sujeita à exigência de cinco anos no cargo, prevista no inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal. Cito precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição refere-se ao tempo em que o servidor se encontra no cargo efetivo, ainda que a carreira seja organizada em classes, de modo que o cálculo dos proventos deve ter por base a remuneração percebida na mesma classe ocupada quando da aposentadoria. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1337044 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24-09-2021)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. III DO § 1º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1183847 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01-08-2019)



    Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agente de segurança penitenciária. Ausência de exercício por cinco anos no último nível ou classe. Direito à aposentadoria com base no nível ou classe anterior. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1475889 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe- 03-04-2024)



    Além disso, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.322.195 RG, Tema nº 1.207, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.04.2022, fixou a seguinte tese: 



    “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe”.



    Assim, observa-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários recursais, à vista da ausência de anterior imposição de verba sucumbencial, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente